Tribunal: TJES
Processo: 5004225-95.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-95.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR ROCHA RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O Embargante sustenta a existência de omissão, argumentando que o acórdão não teria enfrentado a ausência de má-fé como requisito para afastar a aplicação da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente quanto à tese de inexigibilidade da restituição em dobro sem a comprovação de má-fé subjetiva, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, aplicando expressamente a tese firmada no Tema 929/STJ, que admite a repetição em dobro quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé subjetiva.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48, art. 42, parágrafo único, do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004225-95.2024.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADO: ALMIR ROCHA RIBEIRO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O Embargante sustenta a existência de omissão, argumentando que o acórdão não teria enfrentado a ausência de má-fé como requisito para afastar a aplicação da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente quanto à tese de inexigibilidade da restituição em dobro sem a comprovação de má-fé subjetiva, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, aplicando expressamente a tese firmada no Tema 929/STJ, que admite a repetição em dobro quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé subjetiva.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48, art. 42, parágrafo único, do CDC.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12887985) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.

A parte ré opôs embargos (doc. 13204471), sustentando que o acórdão é omisso, pois, teria deixado de se manifestar especificamente sobre a inexistência de má-fé para afastar a aplicação da restituição em dobro dos valores descontados, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quanto à aplicação da boa-fé objetiva da causa.

Nota-se:

“A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema nº 929 do c. Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão – doc. 12887985).”

Em que pese o argumento o voto vencedor deixou expresso que a tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS dispensa a demonstração de dolo ou má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva para legitimar a repetição em dobro, tendo o colegiado aplicado corretamente esse entendimento.

Assim, o argumento de ausência de má-fé subjetiva, reiterado nos embargos, já foi enfrentado de forma suficiente e fundamentada.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)